Tribunal: TJMT
Processo: 0012118-62.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012118-62.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (EMBARGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (EMBARGANTE), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), KARINA DE CARVALHO NICOLINI - CPF: 278.457.758-94 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (EMBARGADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (EMBARGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUÍVOCO – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Manifestando-se o acórdão sobre todos os pontos suscitados pelo recorrente, descabe alegar omissão.

Havendo equívoco no julgado, deve ser sanado.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso do autor e negou provimento ao dos requeridos alegando omissão e contradição.

Contrarrazões no id 139628189-pág. 01/05).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Não houve contradição, mas um equívoco na parte dispositiva do aresto que assim consignou:

“Isso posto, dou provimento ao Recurso do autor/apelante para, reformando a sentença, julgar procedente a Ação Regressiva,
condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de todos os valores efetivamente pagos pelo autor,
os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios já fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nego provimento ao Recurso dos requeridos. Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita....”

A responsabilidade dos requeridos/embargantes é o equivalente à 25% (para cada um) da importância paga pelo embargado, ou seja, 1⁄4 do valor total e não 50% como constou acima, pois tanto o embargado como os requeridos e José Carlos Marques Nogueira (com quem o embargado firmou um acordo) eram devedores solidários do total da dívida.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Quanto aos honorários advocatícios, não há omissão a ser sanada, pois o Recurso do autor foi provido para reformar a sentença e julgar procedente a Ação regressiva.

Logo, o pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 10% sobre a condenação cabe aos requeridos, ora embargantes.

Com a sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, suspensa, porém a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Isso posto, dou parcial provimento aos Aclaratórios para alterar a parte dispositiva do aresto e consignar que “A responsabilidade dos requeridos/embargantes é o equivalente à 25% (para cada um) da importância total paga pelo embargado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022